Tribunal: STF
Processo: ARE 1109850
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTICIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 



    1.   O Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    2.  O Supremo Tribunal Federal entende que “o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP, não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º” (HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux).



    3.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4.  Quanto à alegação de que “o tipo previsto no artigo 172, do Código Penal, reclama dolo específico, inadmitindo culpa ou dolo eventual”, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.